Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, no sentido de condenar os réus a providenciarem a manutenção do veículo FORD/FIESTA GLX, ano 1999/2000, placa KDS3A81, RENAVAM 00726421340, ou a ressarcirem ao autor o valor do veículo no valor constante no DUT, R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a pagarem indenização moral na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões, o recorrente sustenta que foi enganado pelos recorridos, portanto, a conduta ilícita deve ensejar a anulação do negócio jurídico por vício do consentimento ou indenização pelos prejuízos sofridos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 56905701) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública (ID 56905705). Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, narra o autor que ingressou com a presente demanda pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta dos recorridos que lhe venderam um veículo seminovo, todavia, omitindo informação sobre o real proprietário, e a existência de defeitos ocultos preexistentes. Posteriormente, ofereceram-lhe um novo veículo, a título de reparação, porém também com defeitos ocultos graves.
5. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
6. No caso, trata-se de veículo fabricado em 1999, com pelo menos 20 anos de uso ao tempo do negócio. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento da outra parte vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia ao recorrente, antes de efetuar a compra, providenciar uma avaliação mecânica (vistoria), de forma criteriosa, a fim de se ter ciência da real situação do bem, que por sua vez, além de ser um veículo usado, fora fabricado há 24 anos.
7. Assim, o comprador não pode alegar um defeito oculto para exigir o reembolso das despesas relacionadas ao conserto de problemas descobertos mais tarde. Portanto, conclui-se que o autor falhou em provar sua parte da responsabilidade, pois não demonstrou que os danos não eram resultado do desgaste normal do item, levando em conta sua quilometragem e tempo de uso. Desta forma, tendo em vista que cabia ao recorrente realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avaliasse o estado do veículo, antes de realizar a compra, não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ante a inércia ,perante o dever de mitigar a própria perda.
8. No tocante ao dano extrapatrimonial, importante esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, uma vez que não houve conduta ilícita por parte dos recorridos. Portanto, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.